Tribunal: CARF
Processo: 11080.727614/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA. ART.35-A DA LEI 8.212/91.
O artigo 35-A da Lei 8212/91 determina a aplicação do art. 44 da Lei 9.430/96, no qual resta assentado o agravamento da autuação quando não for atendida a intimação para prestar esclarecimentos, apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 da Lei 9430/96, apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727614/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.356 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
PEXTER LOGISTICA LTDA- ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727614/2013-39
Fl. 8232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA. ART.35-A DA LEI 8.212/91.
O artigo 35-A da Lei 8212/91 determina a aplicação do art. 44 da Lei 9.430/96,
no qual resta assentado o agravamento da autuação quando não for atendida a
intimação para prestar esclarecimentos, apresentar a documentação técnica de
que trata o art. 38 da Lei 9430/96, apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
GERENTES.
ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta
caracterizado pela comprovação dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 8233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 8032 e ss).
Pois bem. Trata-se de lançamento de crédito tributário relativo ao período de
01/2009 a 12/2010, compreendendo as contribuições da empresa (artigo 22, incisos I e II, da Lei
no 8.212/91), contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SENAT SEST SENAI) e
lavratura de autos por descumprimento de obrigações acessórias, conforme consta do relatório
fiscal, fls.67/85.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados:
Debcad
Referência
Valor
51.033.118-1
Art. 22 inc. I, II e III Lei 8.212/91
3.119.506,28
51.033.119-0
Contribuições destinadas a terceiros
745.533,52
51.045.505-0
Art. 32, inciso I, Lei 8.212/91
5.152,14
51.033.120-3
Art. 33, §§ 2o e 3o, Lei 8.212/91
51.520,74
51.033.121-1
Art. 32, IV, § 5o, Lei no 8.212/91
2.000,00
De acordo com o Discriminativo do Débito, o lançamento foi apurado nos
seguintes estabelecimentos:
CNPJ
Localização
10.552.806/0001-46
Porto Alegre/RS
10.552.806/0002-27
Pelotas/RS
10.552.806/0003-08
Rio Grande/RS
10.552.806/0004-99
Itajaí/SC
10.552.806/0006-50
Cotia/SP
10.552.806/0007-31
Eldorado Sul/RS
A análise dos demais tributos relativos a esta ação fiscal foi objeto de relatório
fiscal apartado constante do processo 11080.729730/2013-92.
Constam ainda do relatório fiscal as informações que seguem resumidamente.
Fl. 8234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

A autuada é sociedade limitada que tem por objeto social o “transporte rodoviário
de cargas e armazém geral", sendo 90% de seu capital social pertencente ao sócio Théo Carpena
de Menezes Peter e os restantes 10% sendo de propriedade de Bárbara Carpena de Menezes
Peter, ambos filhos de Darci José Simões Peter, considerado pela fiscalização como
administrador de fato da sociedade como será visto no item “Sucessão Empresa DJS Peter Cia.
Ltda”.
Em virtude de o contribuinte não ter apresentado a escrituração contábil dos
exercícios de 2009 e 2010, o lançamento foi realizado por aferição indireta de acordo com o que
dispõem o art. 33, § 3o da Lei n° 8.212/91 e artigos 446/447 e 453 da Instrução Normativa RFB
n° 971/2009.
O salário de contribuição foi obtido a partir do faturamento da empresa informado
através das Guias de Informação e Apuração do ICMS/GIA, valores esses obtidos nas diligências
efetuadas às Secretarias Estaduais Fazendárias.
A fiscalização enviou ofício ao Subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande
do Sul solicitando os dados da Guia de Informação e Apuração do ICMS/ GIA das filiais
10.552.806/0001-46,
10.552.806/0002-27,
10.552.806/0003-08,
10.552.806/0007-31,
10.552.806/0008-12 e 10.552.806/0009-01. Em resposta houve o envio do Ofício/GAB/RE n°
186/2013 com as informações solicitadas (anexo 18, 19 a 23). Através de convênios foram
obtidas as informações do Estado de Santa Catarina e de São Paulo (anexos 24, 25 e 26).
Os fatos geradores foram apurados nos seguintes levantamentos:
a) Levantamento L1 Aferição Indireta - contribuição patronal incidente
sobre a remuneração dos segurados empregados, competências 03/2009 a
12/2010, considerando-se como salário de contribuição a aplicação do
percentual de 20% sobre o faturamento da empresa, diminuídos os valores
informados na GFIP, conforme Planilha 3 - Salário de Contribuição e
Contribuição aferidos indiretamente;
b) Levantamento L3 - Pro Labore - contribuição patronal incidente sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais (pro labore do
sócio), nas competências 01/2009 a 09/2009 e 01/2010 a 12/2010. Foi
considerado como salário de contribuição os valores informados na GFIP
nas competências 10/2009 a 12/2009 à título de pro labore do sócio (R$
465,00);
c) Levantamento L2 - contribuição para outras entidades e fundos de 5,8%
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, nas
competências 03/2009 a 12/2010. Foi considerado como salário de
contribuição a aplicação do percentual de 20% sobre o faturamento da
empresa diminuídos os valores informados na GFIP conforme Planilha 3 –
“Salário de Contribuição e Contribuição aferidos indiretamente”.
Da Sucessão Empresa DJS PETER & Cia Ltda
Conforme apurado nos autos do processo no 11040.721253/2011-21, lavrado pela
DRF Pelotas, a autuada sucedeu a empresa DJS Peter & Cia Ltda, administrada no período de
2007/2009 pelo sócio Darci Simões Peter, constando ainda do relatório fiscal do referido
processo, no item “Da Sucessão Empresarial e da Responsabilidade Solidária” (anexo 29) as
seguintes informações extraídas pela fiscalização:
Fl. 8235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Para ciência do termo de início do procedimento fiscal, esta fiscalização se dirigiu ao
endereço situado à Estrada BR 116, KM 516, n° 9037, Pelotas/RS, endereço da matriz
da DJS Peter & CIA LTDA, conforme a tela de consulta CNPJ anexa a este processo.
Nesse endereço, demos ciência pessoal do citado termo ao Sr. Darci José Simões Peter,
CPF n° xxx, responsável legal pela empresa perante o CNPJ.
Chamou-nos atenção o fato de que a identificação visual desse endereço diz respeito à
empresa "Pexter Logística LTDA". Não há qualquer identificação da DJS Peter & CIA
LTDA ou Transportes Petter (nome fantasia conforme cadastro CNPJ).
(...)
Concomitantemente, analisamos os dados cadastrais do CNPJ das duas empresas, DJS
Peter & CIA LTDA e Pexter Logística LTDA, CNPJ n° 10.552.806/0001-46 (fls.
785/814) e constatamos os seguintes fatos:
- a Pexter Logística LTDA foi aberta em 02/12/2008 e seu quadro societário é formado
pelos Srs. Theo Carpena de Menezes Peter, CPF n° xxx e Bárbara Carpena de Menezes
Peter, CPF n° xxx. Ambos os sócios são filhos do Sr. Sr. Darci José Simões Peter, CPF
n° xxx, responsável legal pela empresa DJS Peter & CIA LTDA perante o CNPJ;
- o endereço citado BR 116, KM 516, n° 9037, Pelotas/RS, antigo endereço da matriz da
DJS Peter & CIA LTDA, hoje é o mesmo endereço da filial de CNPJ n°
10.552.806/0002-27 da Pexter Logística LTDA.
Verificando o histórico de alterações cadastrais da DJS Peter & CIA LTDA,
09/12/2010, constatamos que após ter sido diligenciado pela fiscalização através do
MPF- D n° 1010200.2010.00344 que precedeu a este procedimento fiscal, o
contribuinte alterou o endereço para Rua Voluntários da Pátria n° 1897, sala 201,
centro, Pelotas/RS. Destacamos que a ciência do Termo de Intimação referente à
diligência foi realizada no endereço BR 116, KM 516, n° 9037 Pelotas/RS, de forma
pessoal, sendo encontrado e cientificado nesse local o Sr. Darci José Simões Peter, CPF
n° xxx, responsável legal pela empresa DJS Peter & CIA LTDA perante o CNPJ. A
ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal relativa a este procedimento ocorreu
da mesma forma, no mesmo endereço;
- em consulta realizada no cadastro CNPJ em 03/06/2011, constatamos que os
endereços das filiais de CNPJ n° 92.989.615/0006-15 (DJS Peter) e de CNPJ n°
10.552.806/0006-50 (Pexter) eram os mesmos na cidade de Cotia/SP, assim como os
endereços das filiais de CNPJ n° 10.552.806/0007-31 (Pexter) e de CNPJ n°
92.989.615/0005-34 (DJS Peter) eram os mesmos na cidade de Eldorado do Sul/RS.
Curiosamente, em consulta realizada em 05/10/2011, após termos diligenciado junto à
Pexter Logística LTDA, os endereços das filiais citadas da Pexter foram alterados.
Foram anexadas as telas das consultas realizadas em 03/06/2011 e em 05/10/2011 a este
processo.
- Apesar da alteração no cadastro CNPJ do endereço da filial da Pexter Logística LTDA
na cidade de Eldorado do Sul/RS, no sítio www.pexter.com.br o endereço dessa filial
continua o mesmo anterior;
-Foi constatado, também, que as filiais de CNPJ n° 92.989.615/0004-53,
92.989.615/0005-34 e 92.989.615/0006-15 da DJS Peter & CIA LTDA possuem o
nome fantasia "Pexter Transportes" e "Pexter Soluções em Logística" no cadastro
CNPJ. O nome Pexter é o mesmo nome empresarial da "Pexter Logística LTDA".
-Analisando o sítio www.pexter.com.br, verificamos o seguinte texto quando clicamos
em Empresa, aba localizada do lado esquerdo da tela inicial do sítio, transcrevemos,
grifos nossos:
“Tendo como base uma empresa familiar, a Pexter Logística iniciou suas
atividades na Cidade de Pelotas no ano de 1979, com o transporte de cargas
oriundas da produção agrícola do Rio Grande do Sul. Começou abastecendo por
meio rodoviário as regiões de maior consumo do centro, nordeste e norte do país.
O desenvolvimento agrícola e industrial do Estado constituiu fator importante
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

para ampliação de seu mercado, passando a atender demandas ligadas a
importação, exportação e cabotagem (transporte marítimo) junto aos portos de
Rio Grande-RS e Itajaí-SC. Atendimento personalizado, agilidade e segurança
caracterizam seus serviços e por isso dispõe de rastreamento on-line, oferecendo
a seus clientes a possibilidade de acompanhar passo a passo o percurso de suas
cargas, desde a estufa até a desova. Ampliando suas ações conta hoje com
armazenagem e distribuição nos Estados do RS, SC e SP. "
Anexamos telas do sítio www.pexter.com.br a este processo.
A frase grifada não deixa dúvida sobre a utilização do fundo de comércio da DJS Peter e
Cia Ltda pela Pexter Logística LTDA, pois a Pexter Logística LTDA foi aberta em
02/12/2008, no entanto, no texto transcrito temos "a Pexter Logística iniciou suas
atividades na Cidade de Pelotas no ano de 1979".
Além desse fato, foi constatada a existência de empresa funcionando no mesmo local da
anterior, sem que tenha havido solução de continuidade nos negócios explorados, no
caso em exame, o transporte de carga, que continua sendo explorado pela Pexter
Logística LTDA na cidade de Pelotas/RS nas mesmas instalações onde funcionava a
DJS Peter e Cia Ltda, além da coincidência entre o endereço de outras filiais, conforme
já colocado.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal na ação fiscal na DJS Peter & Cia Ltda
e resposta ao Termo constam como Anexos 30 e 31, bem como o auto de infração lavrado contra
referida empresa, Anexo 32.
Além dos elementos constatados na ação fiscal anterior mencionada acima,
destaca a fiscalização que em 08/01/2009, pouco depois da criação da Pexter Logística Ltda. que
se deu em novembro de 2008, o sócio majoritário Theo Carpena de Menezes Peter outorgou
procuração a seu pai Darci José Simões Peter - sócio administrador da DJS Peter & Cia. Ltda -
com amplos poderes de gestão e representação perante todas as instituições bancárias e órgãos
públicos, poderes este típicos de administração negocial. Acrescenta que Darci José Simões
Peter se apresentava perante terceiros como "sócio-diretor" da Pexter Logística Ltda., como
comprova mídia extraída com base na participação desta empresa na feira "EXPOARROZ 2009"
(Anexos 11 a 15 e procurações anexo 17).
Acresce que a Pexter Logística Ltda. foi constituída tendo por sócios os filhos de
Darci, Theo Carpena de Menezes Peter e Bárbara Carpena de Menezes Peter, e por sede a filial
de Eldorado do Sul/RS da DJS Peter & Cia Ltda, sendo que o objeto social e as atividades
desempenhadas continuam as mesmas da antecessora, assim como as instalações físicas
utilizadas.
Destaca que foi lavrado auto de infração - processo administrativo fiscal n°
16641.000100/2008-96 - em desfavor da DJS Peter & Cia Ltda., no valor de R$ 4.227.021,29, e
lançamento de ofício - processo n° 11040.721253/2011-21 – no valor de R$ 13.299.227,98,
(anexo 32), e que em pesquisa realizada no site do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
(anexo 33) localizou mais de 14 processos de execução fiscal contra a DJS Peter & Cia Ltda.
Conclui a fiscalização que a DJS Peter & Cia Ltda., empresa de logística e
armazenagem de propriedade de Darci José Simões Peter, sediada em Pelotas/RS, passou a
operar sob novel pessoa jurídica, a Pexter Logística Ltda., em novembro de 2008, com o intuito
de evadir-se de cobranças por parte de credores, em especial a Fazenda Pública Federal.
Da Multa Aplicada
A multa de ofício foi qualificada e aplicada em dobro (150%) em virtude do dolo,
conforme art. 44, inciso I, § 1o da Lei n° 9.430/96 e aumentada da metade (225%) de acordo com
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

o art. 44, inciso I, § 2o, II da referida Lei (atraso na entrega de arquivos digitais no formato
MANAD da folha de pagamento).
O contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos digitais da Folha de
Pagamento de 01/2009 a 12/2010 no formato MANAD, mediante o Termo de Início de
Procedimento Fiscal/TIPF, sendo concedido prazo de 20 dias que se encerrou em 02/07/2012,
somente apresentando tais arquivos em 26/02/2013.
Autos de infração por descumprimentos de obrigações acessórias
Debcad no 51.045.505-0 - CFL 30
Trata-se de autuação por infração ao disposto no artigo 32, inciso I, da Lei no
8.212/91, e artigo 225, inciso I, e § 9o, do Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, tendo em vista ter a empresa deixado de elaborar as folhas de
pagamento de acordo com as normas estabelecidas pelo INSS, deixando de incluir na folha de
pagamento a remuneração do segurado contribuinte individual Theo Carpena a título de pro
labore, conforme informado na GFIP, competências 10/2009 a 12/2009.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo
92 da Lei no 8.212/91, e artigo 283, inciso I, “a”, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
no valor de R$ 1.717,38 (um mil, setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), atualizada
conforme artigo 102 da Lei no 8.212/91, de acordo com a Portaria MPS/MF no 15, de
10/01/2013.
A multa foi agravada por ter a empresa agido com dolo conforme art. 290, inciso
II do Decreto 3.048/99, e elevada em três vezes, conforme estabelece o art 292, inciso II do
referido Decreto, totalizando R$ 5.152,14 (cinco mil, cento e cinqüenta e dois reais e quatorze
centavos).
Debcad no 51.033.120-3 - CFL 38
Trata-se de infração ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, tendo
em vista ter a empresa deixado de apresentar os documentos abaixo discriminados, solicitados
mediante Termos de Intimação: (i) Livros Diário de 2009 e 2010; (ii) Notas Fiscais de prestação
de serviço das competências 01/2009 a 02/2010 da matriz; (iii) Notas Fiscais de prestação de
serviço das filiais competências 01/2009 a 12/2010; (iv) Livro do ICMS das filiais de 01/2009 a
12/2010; (v) Folhas de pagamento do estabelecimento CNPJ n° 10.552 806/0001-46 de 05/2009
a 12/2009 em meio papel; (vi) Folhas de pagamento do estabelecimento CNPJ n° 10.552
806/0002-27 de 04 e 05/2009 em meio papel; (vii) Folhas de pagamento do estabelecimento
CNPJ n° 10.552 806/0003-08 05 e 06/2009 em meio papel; (viii) Folhas de pagamento do
estabelecimento CNPJ n° 10.552.806/0005-70 de 08/2009 a 12/2010 em meio papel; (ix) Folhas
de pagamento do estabelecimento CNPJ n° 10.552 806/0008-12 06/2010 a 12/2010 em meio
papel; (x) Balanço Patrimonial de 2009, 2010 e 2012.
Em consequência foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 da Lei no
8.212/91, c.c. artigo 283, inciso II, “j”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais e
cinquenta e oito centavos), reajustado conforme artigo 102 da Lei no 8.212/91, mediante a
Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
A multa foi agravada por ter a empresa agido com dolo conforme art. 290, inciso
II do Decreto 3.048/99, e elevada em três vezes, conforme estabelece o art 292, inciso II do
Fl. 8238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

referido Decreto, totalizando R$ 51.520,74 (cinqüenta e um mil, quinhentos e vinte reais e
setenta e quatro centavos).
Debcad 51.033.121-1 - CFL 78
Trata-se de infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212/91,
na redação dada pela Lei no 11.941 de 27/05/2009, tendo em vista a apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social/GFIP, com código
FPAS 515, nas competências 02/2009, 04 a 06/2009, quando o correto seria código 612,
referente a empresas transportadoras.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo
32-A, caput, inciso I e §§, da Lei no 8.212/91, incluídos pela Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, correspondente à multa de R$ 20,00 (vinte reais)
para cada grupo de dez informações omitidas em GFIP, observada a multa mínima de R$ 500,00
por competência, totalizando a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Planilha
4 - AI 78 - Demonstrativa da Multa.
A omissão de fato gerador na GFIP, configura, em tese, ilícito penal, que será
objeto de comunicação ao Ministério Público Federal para a eventual propositura de ação penal,
em relatório à parte.
Da Sujeição Passiva Solidária
Com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional/CTN foram
lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária responsabilizando os sócios e/ou administradores
da autuada, Theo Carpena de Menezes Peter e Darci José Simões Peter, fls. 785/788, fls
789/792 fls. 795/798.
Encontra-se apensado ao presente auto o processo no 11080.727623/2013-20 e
processo no RFFP 11080.728266/2013-17, conforme Termo de Apensação, fls. 800/801.
Das Impugnações
Após ciência da autuação em 08/11/2013, mediante remessa postal, fls. 793/794,
Pexter Logística Ltda apresentou defesa, fls. 817/856, alegando, em síntese, o que segue:
1. Esclarece que exerce suas atividades no setor de transportes e para tanto contrata
fretes de terceiros, pessoas físicas e jurídicas, efetuando o pagamento a estes,
recebendo as diferenças como retorno financeiro que sofrem o devido abatimento
legal.
2. Informa que os débitos fiscais estão com a exigibilidade suspensa e que vem
cumprindo com as obrigações tributárias, inclusive o único débito que possui foi
parcelado e, portanto, encontra-se abrigado pelo artigo 151 do Código Tributário
Nacional/CTN.
Da Nulidade do Auto de Infração
3. Insurge-se contra o arbitramento amparado em Livros Fiscais de Apuração do
ICMS enviados via convênio à fiscalização, sem que o contribuinte tivesse
acesso, em prejuízo ao seu direito de defesa, além de que o lançamento poderia
ter sido efetuado com os parâmetros reais mediante a documentação que foi
suficiente para embasar a autuação.
4. De acordo com o artigo 148 do CTN só há autorização para o arbitramento se os
documentos que embasam a escrituração não forem confiáveis, não sendo o caso,
pois o documento utilizado é da própria Receita Estadual, salientando que a
Fl. 8239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Súmula 76 do STJ não autoriza o arbitramento quando há documentação
adequada.
5. Ausentes os requisitos presentes no artigo 142 do CTN e § 1o, do artigo 17 da Lei
6.537/73, pleiteia o cancelamento do auto de infração.
Da Base de Cálculo da Contribuição Patronal e Demais Entidades e Fundos
6. Afirma que os valores repassados de frete e os impostos não fazem parte do
faturamento da empresa, além de que o arbitramento não se sustenta, pois seria
possível lançamento da base de cálculo real com a verificação dos conhecimentos
de frete, inclusive sendo alguns de pessoas jurídicas em que não há obrigação de
recolhimento previdenciário, ou seja, a autuação foi feita de maneira mais árdua
ao contribuinte, em afronta aos requisitos legais para o arbitramento e ainda
violando o Principio da Capacidade Contributiva, pleiteando a realização de
perícia técnica para apurar os reais valores devidos, juntando os conhecimentos
de frete do período.
7. Acrescenta que o critério quantitativo – base de cálculo - não pode ser apurado
por suposição, devendo seguir a verdade real, além de que a Receita Federal
permite a utilização do regime de caixa quando da apuração do Lucro presumido,
de acordo com a Instrução Normativa SRF 104/1998 que transcreve, ressaltando
que fez a opção pelo regime de caixa de acordo com este normativo, juntando as
receitas e despesas do período de forma que todas as informações lançadas estão
a disposição da Receita.
8. Pleiteia o abatimento dos tributos da base de cálculo, conforme entendimento do
STF que decidiu de forma definitiva pela não incidência do PIS e COFINS sobre
o valor do ICMS. Transcreve jurisprudência, concluindo que os impostos e
valores repassados a terceiros não podem compor a base de cálculo, sob pena de
bitributação, com “dois contribuintes pagando pelo mesmo fato gerador”.
Multa
9. Assevera que foi aplicada multa qualificada de 225% de acordo com o artigo 957,
II do Decreto no 3.000/99 a todas as infrações, contudo, em nenhum momento
concorreu para a prática do ilícito, devendo a multa ser aplicada no percentual de
75%, conforme o normativo mencionado.
10. Sustenta que o confisco é gritante ao se comparar o valor da multa em relação aos
tributos exigidos, destacando que a jurisprudência vem acatando o princípio do
não confisco para as penalidades pecuniárias, transcrevendo julgado do STF.
11. Argumenta que a falta de declaração pelo contribuinte ou omissão não é
suficiente para a aplicação da multa qualificada, devendo ser considerado na
prática da infração o disposto no artigo 112 do CTN e Súmula 14 do 1o Conselho
de Contribuintes, asseverando que não deixou de cumprir com suas obrigações e
não teve intenção de fraudar o fisco, pois os tributos estão com a exigibilidade
suspensa em razão do parcelamento e/ou impugnação administrativa.
12. Acrescenta que a autuação com base de cálculo arbitrada e as multas qualificadas
inviabilizam o funcionamento da empresa ao atingir parcela de seu patrimônio,
em clara violação ao princípio do não confisco e da razoabilidade, pleiteando a
harmonização dos valores para resguardar os princípios constitucionais e a
continuidade das atividades da empresa.
Da Sucessão
Fl. 8240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

13. Aduz que o lançamento é injusto e inconsistente uma vez que realizado por
arbitramento em detrimento da verdade real, além de o relatório fiscal fazer
referência a processos administrativos outros para caracterizar a sucessão da
empresa DJS Peter (pertencente ao pai do contribuinte Theo Peter), os quais o
impugnante nunca teve conhecimento não podendo realizar a defesa, pleiteando a
abertura de sindicância contra a auditora fiscal que lavrou o auto.
14. Ressalta o absurdo descrito no relatório fiscal quanto à caracterização da sucessão
empresarial, em violação aos princípios da eficiência e da verdade material,
destacando que o fisco por obrigação funcional deve comprovar a inverdade ou
inexistência para a desconsideração de uma informação do contribuinte, e por
este motivo, deve ser analisada e considerada a documentação anexada aos autos
em que certamente se concluirá pela desconstituição da presente autuação.
15. Destaca que além do dever de pagar o tributo, o contribuinte tem direito a
liberdade do planejamento e da gestão de seu patrimônio, conforme o princípio
da livre iniciativa, podendo escolher a forma menos onerosa dentro da licitude,
devendo ser considerado o disposto no artigo 110 do CTN.
16. Argumenta que a nova redação dada ao artigo 116 do CTN pela LC 104/2001,
denominada norma anti-elisão, colocou no mesmo plano o tratamento à prática de
elisão, lícita e tolerada pelo ordenamento, e a evasão fiscal, sendo que para
desconsiderar a atividade do contribuinte e o planejamento tributário, o fisco
deve demonstrar a prática do ilícito. Entende ainda que a LC 104/2001 por ser de
eficácia limitada necessita de lei ordinária para ser regulada.
17. Informa que, com a rejeição da Medida Provisória no 66 que pretendia
regulamentar a cláusula antielisiva, a fiscalização passou a efetuar os
lançamentos fundados na simulação, como foi feito no presente caso, entretanto,
se o ato praticado era lícito deve ser qualificado como elisão fiscal e não evasão
ilícita, pleiteando o cancelamento da Representação Fiscal.
18. Requereu ao final que seja acolhida a impugnação, declarando-se a nulidade da
autuação e a realização de perícia técnica com base nos conhecimentos juntados
nos autos.
19. Juntou documentos de fls. 1.007/8.009.
Às fls. 805/815, Darci Simões Peter apresenta impugnação alegando o que segue,
resumidamente:
1. Afirma que a autuação é equivocada quanto a sucessão empresarial, pois a
empresa DJS Peter outrora de sua propriedade foi vendida posteriormente,
contudo a empresa Pexter Logística é de seu filho - Theo Peter - que na
convivência com o pai tomou interesse pelo setor de transporte até que decidiu
ingressar neste.
2. Em preliminar pleiteia a nulidade da autuação devido a citação descabida
realizada por Edital sem o cumprimento dos requisitos estipulados por lei, dentre
estes o artigo 127 do CTN, pois a Receita não esgotou as possibilidades para citar
o contribuinte, destacando que sequer o auto de infração foi recebido pelo
contribuinte restando prejudicada sua defesa.
3. Afirma que não pode ser considerado o disposto no artigo 23, inciso II, do
Decreto no 70.235/72 por ser uma exceção para a intimação de pessoa física e não
pessoa jurídica, e no caso não ocorreram as três tentativas de intimação do
responsável pela empresa, caracterizando o cerceamento do direito de defesa da
empresa.
Fl. 8241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

4. Alega que o relatório fiscal faz menção a outro processo cuja ciência não foi dada
ao contribuinte para possibilitar sua defesa, ou seja, o auto de infração teve por
base relatório de processo diverso referente a empresa DJS Peter que não mais
lhe pertence, e não sendo observados os requisitos legais para a constituição do
crédito tributário, disposto no artigo 142 do CTN, a autuação deve ser
desconstituída.
5. Em relação ao argumento da existência de procuração da empresa Pexter a Darci,
esclarece que referida empresa possui filiais e eventualmente o Sr. Darci auxilia
seu filho em caso da necessidade deste se deslocar.
6. Aduz que o lançamento deve ser desconstituído pois não se orientou pelos
princípios da eficiência e verdade material, além de que para desconstituir uma
informação do contribuinte deve haver comprovação da inverdade, devendo em
obediência à verdade material ser considerada a documentação anexada aos
autos.
7. Entende que o contribuinte tem direito de gerir seu negócio com liberdade de
escolha em virtude do princípio da livre iniciativa podendo escolher dentro da
licitude a aquela que mais lhe convém de forma menos onerosa, sendo
inadmissível que a lei tributária restrinja direitos e desvirtue conceitos jurídicos
como preceitua o artigo 110 do CTN.
8. Argumenta que a nova redação dada ao artigo 116 do CTN pela LC 104/2001,
denominada norma anti-elisão, colocou no mesmo plano o tratamento à prática de
elisão, lícita e tolerada pelo ordenamento, e a evasão fiscal, sendo que para
desconsiderar a atividade do contribuinte e o planejamento tributário, o fisco
deve demonstrar a prática do ilícito. Entende ainda que a LC 104/2001 por ser de
eficácia limitada necessita de lei ordinária para ser regulada.
9. Informa que, com a rejeição da Medida Provisória no 66 que pretendia
regulamentar a cláusula antielisiva, a fiscalização passou a efetuar os
lançamentos fundados na simulação, como foi feito no presente caso, entretanto,
se o ato praticado era lícito deve ser qualificado como elisão fiscal e não evasão
ilícita, pleiteando o cancelamento da Representação Fiscal.
10. Requereu ao final que seja acolhida a impugnação, declarando-se a nulidade da
autuação.
Às fls. 862/906, Theo Carpena de Menezes Peter apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que segue:
1. Aduz que o mero inadimplemento de obrigação tributária não gera
responsabilização do sócio gerente com base no artigo 135, III do CTN,
conforme Súmula 430 do STJ, devendo ser comprovada a prática do ato com
excesso de poderes ou infração à lei na pessoa do sócio gerente.
2. Informa que a empresa Pexter Logística Ltda ME se encontra com os débitos
atuais regularizados e que não há motivos para o pedido de redirecionamento da
execução fiscal nos autos, pois fundado unicamente no inadimplemento de
tributos e descumprimento de deveres instrumentais.
3. Sustenta que o lançamento deve ser desconstituído pois não se orientou pelos
princípios da eficiência e verdade material, além de que para desconstituir uma
informação do contribuinte deve haver comprovação da inverdade, devendo em
obediência à verdade material ser considerada a documentação anexada aos
autos.
Fl. 8242
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

4. Entende que o contribuinte tem direito de gerir seu negócio com liberdade de
escolha em virtude do princípio da livre iniciativa podendo escolher dentro da
licitude a aquela que mais lhe convém de forma menos onerosa, sendo
inadmissível que a lei tributária restrinja direitos e desvirtue conceitos jurídicos
como preceitua o artigo 110 do CTN, concluindo que se o ato praticado era lícito
as conseqüências contrárias ao fisco devem ser classificadas como elisão fiscal e
não evasão ilícita.
Da Nulidade do Auto de Infração
5. Insurge-se contra o arbitramento amparado em Livros Fiscais de Apuração do
ICMS enviados via convênio à fiscalização, sem que o contribuinte tivesse
acesso, em prejuízo ao seu direito de defesa, além de que o lançamento poderia
ter sido efetuado com os parâmetros reais mediante a documentação que foi
suficiente para embasar a autuação.
6. De acordo com o artigo 148 do CTN só há autorização para o arbitramento se os
documentos que embasam a escrituração não forem confiáveis, não sendo o caso
pois o documento utilizado é da própria Receita Estadual, salientando que a
Súmula 76 do STJ não autoriza o arbitramento quando há documentação
adequada.
7. Ausentes os requisitos presentes no artigo 142 do CTN e § 1o, do artigo 17 da Lei
6.537/73, pleiteia o cancelamento do auto de infração.
Da Base de Cálculo da Contribuição Patronal e Demais Entidades e Fundos
8. Afirma que os valores repassados de frete e os impostos não fazem parte do
faturamento da empresa, além de que o arbitramento não se sustenta pois seria
possível lançamento da base de cálculo real com a verificação dos conhecimentos
de frete, inclusive sendo alguns de pessoas jurídicas em que não há obrigação de
recolhimento previdenciário, ou seja, a autuação foi feita de maneira mais árdua
ao contribuinte, em afronta aos requisitos legais para o arbitramento e ainda
violando o Princípio da Capacidade Contributiva, pleiteando a realização de
perícia técnica para apurar os reais valores devidos, juntando os conhecimentos
de frete do período.
9. Acrescenta que o critério quantitativo – base de cálculo - não pode ser apurado
por suposição, devendo seguir a verdade real, além de que a Receita Federal
permite a utilização do regime de caixa quando da apuração do Lucro presumido,
de acordo com a Instrução Normativa SRF 104/1998 que transcreve, ressaltando
que fez a opção pelo regime de caixa de acordo com este normativo, juntando as
receitas e despesas do período de forma que todas as informações lançadas estão
a disposição da Receita.
10. Pleiteia o abatimento dos tributos da base de cálculo, conforme entendimento do
STF que decidiu de forma definitiva pela não incidência do PIS e COFINS sobre
o valor do ICMS. Transcreve jurisprudência, concluindo que os impostos e
valores repassados a terceiros não podem compor a base de cálculo, sob pena de
bitributação, com “dois contribuintes pagando pelo mesmo fato gerador”.
Da Sucessão
11. Aduz que o lançamento é injusto e inconsistente uma vez que realizado por
arbitramento em detrimento da verdade real, além de o relatório fiscal fazer
referência a processos administrativos outros para caracterizar a sucessão da
empresa DJS Peter (pertencente ao pai do contribuinte Theo Peter), os quais o
Fl. 8243
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

impugnante nunca teve conhecimento não podendo realizar a defesa, pleiteando a
abertura de sindicância contra a auditora fiscal que lavrou o auto.
12. Ressalta o absurdo descrito no relatório fiscal quanto à caracterização da sucessão
empresarial, em violação aos princípios da eficiência e da verdade material,
destacando que o fisco por obrigação funcional deve comprovar a inverdade ou
inexistência para a desconsideração de uma informação do contribuinte, e por
este motivo, deve ser analisada e considerada a documentação anexada aos autos
em que certamente se concluirá pela desconstituição da presente autuação.
13. Destaca que além do dever de pagar o tributo, o contribuinte tem direito a
liberdade do planejamento e da gestão de seu patrimônio, conforme o princípio
da livre iniciativa, podendo escolher a forma menos onerosa dentro da licitude,
devendo ser considerado o disposto no artigo 110 do CTN.
14. Argumenta que a nova redação dada ao artigo 116 do CTN pela LC 104/2001,
denominada norma anti-elisão, colocou no mesmo plano o tratamento à prática de
elisão, lícita e tolerada pelo ordenamento, e a evasão fiscal, sendo que para
desconsiderar a atividade do contribuinte e o planejamento tributário, o fisco
deve demonstrar a prática do ilícito. Entende ainda que a LC 104/2201 por ser de
eficácia limitada necessita de lei ordinária para ser regulada.
15. Informa que, com a rejeição da Medida Provisória no 66 que pretendia
regulamentar a cláusula antielisiva, a fiscalização passou a efetuar os
lançamentos fundados na simulação, como foi feito no presente caso, entretanto,
se o ato praticado era lícito deve ser qualificado como elisão fiscal e não evasão
ilícita, pleiteando o cancelamento da Representação Fiscal.
16. Requereu ao final que seja acolhida a impugnação, declarando-se a nulidade da
autuação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 8032 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os valores lançados são obtidos em documentos
fiscais cujas informações foram prestadas pelo próprio contribuinte, e os relatórios
integrantes do Auto de Infração oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
A aferição indireta do salário-de-contribuição encontra-se perfeitamente autorizada na
hipótese de recusa ou sonegação de documento ou informação solicitado pela
Fiscalização, ou na sua apresentação deficiente.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o valor dos
serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, constitui procedimento que observa os princípios da
legalidade e da proporcionalidade.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Constatado que a conduta do contribuinte esteve associada à prática de sonegação fiscal,
é aplicável a multa de ofício qualificada de 150%.
Fl. 8244
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de apresentar os arquivos digitais no prazo solicitado pela autoridade lançadora.
MULTA CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo
desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à inconstitucionalidade
de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade administrativa afastar a aplicação de
normas que gozem de plena eficácia.
REPRESENTAÇÃO FISCAL
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que possa
configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não competindo às
Delegacias de Julgamento a análise do mérito nela contido.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando o contribuinte não traz aos autos de a matéria a
ser verificada, bem como não formula os quesitos indispensáveis à consecução da
perícia e, sobretudo quando todos os fatos esclarecedores do litígio estão presentes nos
autos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em resumo, os membros da 17a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, decidiram em conhecer das impugnações interpostas nos autos e quanto
ao mérito:
a)
Julgar improcedentes a impugnação aos autos de infração Debcad no
51.033.118-1, 51.033.119-0 e 51.045.505-0, 51.033.120-3 e 51.033.121-1,
mantendo o crédito tributário neles exigido; e
b)
Manter a responsabilidade solidária em relação ao sócio administrador Théo
Carpena de Menezes Peter e Darci José Simões Peter – este último como
administrador de fato da autuada.
Ademais, a decisão recorrida entendeu por não expressamente questionadas as
seguintes matérias, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei
no 9.532/97:

Levantamento L3 - Pro Labore, relativo às contribuições incidentes sobre pro
labore do sócio, nas competências 01/2009 a 09/2009 e 01/2010 a 12/2010.
Fl. 8245
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39


Autuações
lavradas
por
descumprimento
de
obrigações
acessórias,
consubstanciadas nos autos de infração Debcad no 51.045.505-0, 51.033.120-3 e
51.033.121-1.
Inconformados com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, o sujeito
passivo e os responsáveis solidários interpuseram Recursos Voluntários acostados às e-fls.
8121 e ss (Pexter Logística Ltda); e-fls. 8162 e ss (Theo Capanema de Menezes Peter) e e-
fls. 8201 e ss (Darci José Simões Peter), transcrevendo, todos eles, ipsis litteris, as
impugnações apresentadas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, em que pese todos os Recorrentes terem denominado
incorretamente as peças recursais de “Recurso Especial”, pelo princípio da fungibilidade, recebo-
os como “Recurso Voluntário”, sendo, portanto, desnecessário tecer maiores esclarecimentos
sobre a admissibilidade dos recursos por divergência.
2. Do Recurso Voluntário apresentado pelo devedor principal Pexter Logística Ltda.
2.1. Preliminares de Nulidade do Auto de Infração e Cerceamento do Direito de Defesa.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob a alegação
genérica de inobservância dos requisitos formais para a lavratura da acusação fiscal.
Ademais, alega ter ocorrido, no caso dos autos, cerceamento do direito de defesa
por não ter tido acesso aos documentos que lastrearam a acusação fiscal.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
Fl. 8246
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento,
além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, as informações declaradas nas
Guias de Informação e Apuração do ICMS/GIA são da lavra do próprio contribuinte,
conforme se verifica das cópias juntadas nos anexos 19 a 26 que fazem parte do relatório
fiscal e que lhe foram entregues, conforme recibo de arquivos entregues ao contribuinte,
fls. 137/141.
Além disto, a fiscalização intimou o contribuinte, mediante o Termo de
Intimação Fiscal no 03, fls 117, recebido em 24/12/2012, a apresentar os Livros de Registro
de Apuração do ICMS, somente sendo entregue o relativo a matriz, competências
22/02/2010 a 31/12/2010 (anexo 7).
Diante da negativa da empresa em apresentar os livros do ICMS das filiais
do período de 01/2009 a 12/2010, a fiscalização diligenciou junto à Secretaria da Receita
Estadual em ofício datado de 27/05/2013, solicitando o envio das cópias das GIA relativas
às filiais, conforme ofício acostado (Anexo 18).
Ademais, não há que se falar que a fiscalização teria se utilizado de processos
administrativos outros que nunca chegaram ao seu conhecimento, sobretudo considerando
que a sucessão da empresa DJS Peter Cia Ltda pela autuada foi apurada no processo
administrativo fiscal no 11040.721253/2011-21 e destacado no relatório fiscal do presente
auto.
As cópias do relatório fiscal narrando os fatos sobre a sucessão empresarial e
ainda o anexo 29 contendo o relatório fiscal do processo 11040.721253/2011-21 foram
enviados ao contribuinte e entregues conforme se verifica do “recibo de arquivos entregues
ao contribuinte”, fls. 137/141, e aviso de recebimento, fls. 793/794 (AR 68734495 8 BR).
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
Fl. 8247
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
Fl. 8248
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Mérito.
Em relação ao mérito o sujeito passivo se insurge contra o arbitramento efetuado
pela fiscalização sob o fundamento de que a documentação utilizada para embasar o auto de
infração seria suficiente para buscar a verdade material, sendo os documentos confiáveis.
Ademais, afirma que a base de cálculo utilizada não condiz com o faturamento
real da empresa, de forma que os valores repassados aos freteiros, bem como os impostos não
fazem parte do faturamento da empresa.
Mais adiante afirma que os objetivos visados com a prática do ato não interferem
na qualificação do ato praticado, portanto, se o ato praticado era lícito, as eventuais
consequências contrárias ao fisco devem ser qualificadas como casos de elisão fiscal e não de
evasão ilícita.
Ao que se passa a analisar.
2.2.1. Da Aferição Indireta.
Conforme consta no Relatório Fiscal de e-fls. 67 e ss, o contribuinte não
apresentou a escrituração contábil dos exercícios de 2009 e 2010, tendo sido o lançamento
realizado por aferição indireta, conforme dispõem o art. 33, § 3o da Lei n° 8.212/91 e artigos
446/447 e 453 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
O salário de contribuição foi obtido a partir do faturamento da empresa informado
através das Guias de Informação e Apuração do ICMS, valores esses obtidos nas diligências
efetuadas junto à Secretaria da Receita Estadual.
Alega o recorrente, em suma, que a utilização do método da aferição indireta
somente se legitimaria quando ainda não esgotados os meios necessários à identificação da
materialidade do tributo, bem como ante a desconsideração da contabilidade da empresa sem
lastro em prova robusta.
Aduz, pois, não ser a situação dos autos, alegando que a Autoridade Fiscal teve ao
seu dispor meios para obter os valores lançados.
Pois bem. Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão
de piso são suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de
demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
A começar, cumpre esclarecer que diante da não apresentação dos documentos
solicitados pela fiscalização, a legislação permite à Autoridade Fiscal fazer uso do disposto no §
3o, do art. 33, da Lei n° 8.212/91:
Lei n° 8.212/91
Art. 33. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação alterada pela MP no 449, de
03/12/08).
Fl. 8249
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Observe-se que a aferição indireta tem por objetivo somente possibilitar a
concretização dos §§ 3°, 4° e 6°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, eis que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, de modo que a falta de apresentação ou apresentação
deficiente da documentação não pode impedir a constituição do crédito tributário
correspondente. A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas em face da
apresentação insuficiente da documentação, também concede ao sujeito passivo o ônus da prova
em contrário.
Em que pese a insatisfação da recorrente, entendo que não houve a apresentação
de provas e argumentos aptos a afastar o arbitramento realizado na auditoria fiscal, sobretudo em
face das seguintes condutas constantes no Relatório Fiscal (e-fls. 67 e ss), cujo ônus da prova de
demonstrar em sentido contrário, o contribuinte não se desincumbiu:
a) A empresa apresentou folhas de pagamento digital dos estabelecimentos com
salário de contribuição de R$ 325.368,79, inferiores aos valores informados na
GFIP.
b) A empresa não apresentou contabilidade.
c) Intimada a apresentar as notas fiscais que compõe o faturamento da empresa,
apresentou somente as da matriz.
d) Intimada a apresentar os Livros de Apuração do ICMS, apresentou somente o
Livro referente à matriz e incompleto. A matriz teve faturamento de 03/2009 a
12/2010 e o Livro apresentado inicia em 02/2010.
e) O contribuinte apresentou a DIPJ relativa aos períodos de apuração do ano-
calendário 2009 completamente zeradas, no que tange aos salários pagos e às
receitas auferidas. No que se refere ao ano-calendário 2010, a DIPJ foi informada
com valores de salários e receita muito inferiores aos efetivamente pagos e
recebidos.
f) Relativamente ao ano-calendário 2009 nada foi declarado, mas as receitas anuais,
conforme informações prestadas aos Fiscos Estaduais pelo próprio contribuinte,
chegaram a R$ 6.090.640,24. Já no ano-calendário 2010, as receitas da atividade
empresarial alcançaram o total de R$ 14.970.583,71, sendo o montante
informado em DIPJ de apenas R$ 1.286.099,95. Ou seja, foram informadas à
RFB menos do que 10% (dez por cento) das receitas declaradas e confessadas às
Secretarias de Fazenda Estaduais.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da
base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação
que lhe é feita. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o
8.212/91.
A propósito, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, o recorrente aduz
que não havia necessidade de utilização da técnica da aferição indireta para a apuração da base
de cálculo, mas sequer apresentou os livros de escrituração contábil solicitados no Termo de
Início da Ação Fiscal, sendo reiterado o pedido mediante o Termo de Intimação no 6, recebido
em 02/07/2013.
Decorrido praticamente um ano do Termo de Início de Procedimento Fiscal/TIPF,
datado de 12/06/2012, o contribuinte não havia apresentado a contabilidade “regular”, pleiteando
Fl. 8250
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

ainda em 08/07/2013, dilação de prazo para sua entrega, posteriormente negado conforme Termo
de Notificação Fiscal, fls.127, em razão da atitude protelatória do contribuinte.
E, ainda, não foram poucas as intimações da fiscalização para que a autuada
apresentasse os documentos de sua escrita contábil, como demonstrado a seguir:
[...] - Termo de Inicio de Procedimento Fiscal TIPF, recebido pelo contribuinte em
12/06/2012, com solicitação de apresentação dentre outros documentos: Livro Diário e
folhas de pagamento de todos os segurados em meio digital: - não apresentado Livro
Diário, e somente em 26/02/2013 apresentou as folhas de pagamento em arquivo digital
com remunerações inferiores às declaradas em GFIP;
- Notificação recebida em 17/07/2012 com prorrogação do prazo do Termo acima em
mais 30 dias;
- TIF no 01 solicitando apresentação das folhas de pagamento de todos os segurados em
meio papel e retificação das GFIP conforme planilha anexa ao Termo, recebidos em
10/09/2012;
- TIF no 02, recebido em 01/11/2012, solicitando os Balanços Patrimoniais 2009 e 2010
assinados pelo Representante Legal e contador – não entregues;
- TIF no 03, recebido em 24/12/2012, solicitando apresentação das Notas Fiscais de
Prestação de Serviços que compõem o faturamento da empresa e Livro Registro de
Apuração do ICMS – não apresentadas as notas fiscais e os livros de registro relativos
às filiais, apresentado em parte em relação à matriz;
- TIF no 04 e 5 – solicitando apresentação de documentos dos representantes legais e
contador e última alteração contratual, respectivamente, recebidos em 21/02/2013 e
16/04/2013, e Termo de Continuidade da Ação Fiscal em 10/06/2013;
- TIF no 06, recebido em 02/07/2013, solicitando Livro Diário, Razão ou Livro Caixa e
Registro de Inventário da matriz e filiais, anos 2009 e 2010, sob pena de “lançamento
de contribuições previdenciárias por aferição indireta (arbitramento) com base nas
informações obtidas junto à Secretaria Estadual da Fazenda” – livros não entregues;
- TIF no 07, recebido em 15/07/2013, solicitando apresentação do balanço patrimonial
de 2012, dentre outros documentos – balanço não apresentado.
Cabe pontuar que de forma alguma houve apresentação de “documentação
adequada”: primeiro porque não houve apresentação da contabilidade, que segundo a autuada é
“regular”. Tampouco houve apresentação de Livro Caixa em que deveriam estar escriturados os
pagamentos e recebimentos ocorridos em cada mês.
Ademais, as informações sobre a massa salarial do recorrente são totalmente
discrepantes, como indicado no quadro do item 30 do Relatório fiscal “Omissão de fato gerador
na GFIP, na Folha de Pagamento e na DIPJ”.
Não prospera, pois, o argumento do recorrente de que houve apresentação de
documentação adequada a evitar a aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Diante da não apresentação da contabilidade e das evidências de que a massa
salarial informada nas folhas de pagamento e GFIP não condiziam com a realidade frente ao
porte da empresa e faturamento, o salário de contribuição foi obtido tomando por base os
elementos mais confiáveis de que a fiscalização dispunha, no caso, a partir do faturamento da
Fl. 8251
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

empresa informado pelo próprio contribuinte nas Guias de Informação e Apuração do
ICMS/GIA, conforme Planilha 3 - Salário de Contribuição e Contribuição aferidos
indiretamente.
Diga-se que não se afastou a fiscalização de parâmetros razoáveis para a aferição,
considerando que aplicou o percentual de 20% sobre o faturamento da empresa diminuídos os
valores informados na GFIP, de acordo com o previsto na Instrução Normativa RFB no
971/2009.
Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
Ademais, tendo em vista que o recorrente transcreve, ipsis litteris, a impugnação
apresentada, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente:
[...] Veja-se que o arbitramento foi efetuado em parâmetros razoáveis, e se o
impugnante busca incessantemente atingir a verdade real deveria ter ao menos
apresentado sua contabilidade, que como informou, é regular.
A fiscalização sequer conseguiu realizar o confronto da folha de pagamento com a
escrituração contábil diante da não apresentação do Livro Diário ou Caixa:
Conforme claramente demonstrado pela fiscalização, o que ensejou a aferição indireta
das contribuições lançadas foi o fato de o contribuinte, apesar de intimado, não ter
apresentado a escrituração contábil (Livros Diário e ou Caixa) dos anos de 2009/2010,
além de que verificada omissão nas informações prestadas em GFIP e folhas de
pagamento pois a massa salarial informada está muito aquém do percentual razoável
para as operações da autuada na área de transporte, logística e distribuição.
Então pergunta-se: como aceitar sem qualquer registro em sua contabilidade os
conhecimentos de frete que, segundo diz o impugnante, representam a verdade real das
remunerações? Sequer houve declaração em GFIP e em folha das remunerações a
condutores autônomos de veículos como segurados contribuintes individuais.
Em relação as folhas de pagamento e GFIP juntadas, conforme se verifica do protocolo
de recibo de entrega que acompanha estes documentos, fls. 6.066, estes já foram
entregues à fiscalização em 19/09/2012 em resposta ao TIF no 01, fls. 6.067/6070,
portanto em nada alteram o lançamento, até porque, conforme observado pela
fiscalização, os valores apurados em folha estão aquém do quanto declarado em GFIP e
dos 20% do total do faturamento da autuada.
Quanto aos recibos de frete e contratos de fretamento (CTRC) juntados na defesa,
conforme se verifica da resposta à intimação acostada às fls. 333 dos autos (Doc 10
Anexo ao relatório fiscal), abaixo reproduzida, estes já haviam sido entregues durante a
ação fiscal, em nada alterando as conclusões da fiscalização quanto a omissão nos
valores reais da mão de obra empregada nos serviços de transporte, logística e
distribuição, pois desacompanhados da escrituração contábil:
(...)
O fato é que sem a contabilidade regular não há como se validar a efetiva massa salarial
da impugnante, até porque poderia estar se aceitando a parte pelo todo, ou seja, não há
como se considerar estes documentos diante da falta de confiabilidade das informações
prestadas pela autuada, na medida em que há discrepância enorme da percentagem de
faturamento da empresa com o percentual da massa salarial informada e
conseqüentemente, com reflexos no recolhimento das contribuições previdenciárias.
Fl. 8252
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Argumenta ainda o impugnante que a Receita Federal permite a utilização do regime de
caixa quando da apuração do Lucro presumido, de acordo com a Instrução Normativa
SRF 104/1998 e que fez a opção pelo regime de caixa de acordo com este normativo,
juntando as receitas e despesas do período de forma que todas as informações lançadas
estão a disposição da Receita.
De se concordar que há permissivo legal para a utilização do Livro Caixa conforme
transcrevo:
Lei 8981/95
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de
tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial
e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
(grifei)
Porém, sequer houve apresentação do Livro Caixa e Livro Registro de Inventário
durante a ação fiscal, apesar de solicitado pela fiscalização mediante Termo de
Intimação no 6, recebido em 02/07/2013, fls. 125, abaixo transcrito:
(...)
Além disto, em resposta a intimação, fls. 334, o contribuinte informou que possui
contabilidade regular, porém não apresentou nenhum dos livros contábeis solicitados
pela fiscalização, tampouco juntou na defesa “as receitas e despesas do período”,
somente documentos já entregues durante a ação fiscal, conforme recibos de entrega
(anexo 10 do relatório fiscal – protocolos, fls. 326/335).
Pleiteia ainda o impugnante o abatimento dos tributos da base de cálculo, conforme
entendimento do STF que decidiu de forma definitiva pela não incidência do PIS e
COFINS sobre o valor do ICMS. Transcreve jurisprudência.
O pleito não merece acolhida, pois como já visto no decorrer deste voto a aferição
indireta não considerou o total do faturamento da empresa, mas 20% como sendo o
percentual mínimo de mão de obra contida nas notas fiscais de prestação de serviços,
com base no artigo 453 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, verbis:
Art. 453. Na operação de transporte de cargas ou de passageiros, o valor da
remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços não poderá ser
inferior a 20% (vinte por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, observado, quanto ao transporte de cargas, o
disposto no inciso V do art. 149.
Ademais, o julgado citado na defesa não se aplica ao caso, considerando que o
lançamento foi feito mediante aferição indireta e que a autuada sequer apresentou as
notas fiscais de prestação de seus serviços.
De todo o acima exposto, demonstrado que não há qualquer afronta aos princípios da
capacidade contributiva e estrita legalidade tributária na utilização da alíquota de 20%
sobre o valor bruto da nota fiscal para a aferição indireta das contribuições, pois a
fiscalização agiu de acordo com o permissivo legal disposto no § 3o do artigo 33, da Lei
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

no 8.212/91 e previsão contida nos artigos 447 e 453 da Instrução Normativa RFB no
971, de 13/11/2009.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e
fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-
contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação do recorrente.
A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No
presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi
baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto,
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem
como no art. 148 do CTN.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a aferição indireta, como
no presente feito. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão,
haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A esse respeito, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Para além do exposto, oportuno destacar que não se está exigindo nestes
autos qualquer débito relativo a empresa DJS Peter Cia Ltda., sendo todos os
levantamentos relativos aos créditos tributários apurados na autuada - Pexter Logística
Ltda, portanto de toda inócua a alegação de responsabilização tributária da autuada por
débitos da antecessora nestes autos, ainda porque o mérito da matéria foi submetida ao
contraditório nos autos do processo no 11040.721253/2011-21.
Portanto, as alegações quanto ao planejamento tributário lícito, ocorrência
na prática da elisão fiscal e não evasão, aplicação do artigo 116 do CTN na redação dada
pela LC 104/2001 (sequer citado este normativo no relatório fiscal), não guardam relação
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

com a matéria contida nestes autos, pois não houve “desconsideração dos negócios jurídicos
pela prática da simulação” como aventado na defesa.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, destaco que o sujeito passivo apresentou seu Recurso em março de
2014, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou
qualquer documento complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento de suas
obrigações tributárias, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação idônea
solicitada pela fiscalização e nem mesmo demonstrou, de forma efetiva, a incorreção da base de
cálculo do lançamento, reputo correto o arbitramento levado a cabo, por falta de comprovação.
Para além do exposto, rejeito o pedido para realização de perícia ou conversão do
julgamento em diligência, eis que tais instrumentos não servem para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o
contribuinte, por via da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento
em diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, como o contribuinte não demonstrou, de forma efetiva, a incorreção
da base de cálculo do lançamento, reputo correto o arbitramento levado a cabo, por falta de
comprovação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
2.2.2. Da Multa Aplicada.
No caso concreto, a multa de ofício (75) foi qualificada e aplicada em dobro em
virtude do dolo (150%), conforme art. 44, inciso I, parágrafo 1o da Lei no 9.430/96 e aumentada
da metade (225%) em virtude do art. 44, inciso I, parágrafo 2o, II da referida Lei (atraso na
entrega de arquivos digitais no formado MANAD da folha de pagamento).
Em relação à multa de 225% aplicada, o sujeito passivo alega, em suma, que não
concorreu para a prática do ilícito, bem como que o valor seria confiscatório.
Afirma, ainda, que a multa teria sido aplicada sobre base de cálculo totalmente
irregular, já que esta não comportaria as despesas decorrentes dos fretes efetuados.
Mais adiante, alega que a falta de declaração pelo contribuinte ou omissão não
seria suficiente para caracterizar a multa qualificada aplicada, além de defender a aplicação do
artigo 112 do CTN ao caso dos autos.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a obrigação principal fora mantida, não havendo que se falar em
prejudicialidade na aplicação da multa e nem mesmo alteração da base de sua incidência.
Em seguida, entendo que se encontram presentes os requisitos para a exasperação
da multa de ofício, a exigir a necessária existência do elemento subjetivo do dolo e a
demonstração de emprego de conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Isso porque, os fatos narrados, a meu ver, são suficientes para justificar a
qualificação da multa, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus em sentido contrário,
sobretudo em razão das seguintes condutas apuradas pela fiscalização: (i) não manteve os Livros
Diário e/ou Livro Caixa no decorrer dos anos calendário 2009 e 2010, não os apresentando à
RFB apesar de sucessivos pleitos neste sentido; (ii) a reiterada omissão na apresentação de
documentos e escrita contábil; (iii) a prestação de informações equivocadas em GFIP (código
FPAS 515 em vez de 612) e receitas informadas em DIPJ muito aquém do faturamento
informado às Fazendas Estaduais; (iv) as remunerações informadas em folhas de pagamento,
isto quando apresentadas, e em GFIP, além de serem discrepantes entre si, apontam para omissão
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

da real massa salarial dos segurados empregados e contribuintes individuais levando-se em conta
o percentual do faturamento da empresa; (v) a constatação em ação fiscal anterior, de que a
autuada continuou a explorar o mesmo ramo de negócio da empresa DJS Peter Cia Ltda
administrada por Darci Simões Peter, pai do sócio gerente da Pexter Logística, em endereços
coincidentes e utilizando-se das mesmas instalações físicas, em contexto de sucessão
empresarial sem solução de continuidade da atividade, elaborado com vistas a dificultar a ação
dos credores tributários.
Em suma, a autuada adotou práticas com indícios de ocultação da real massa
salarial e faturamento (omissão do fato gerador na GFIP, folhas de pagamento e DIPJ, não
apresentação da contabilidade, não apresentação das notas fiscais de prestação de serviços das
filiais e das competências 01/2009 a 02/2010 da matriz).
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, restou caracterizada a situação
descrita no § 1o do inciso I, do artigo 44 da Lei no 9.430/96 para a imposição da multa
qualificada, pois a autuada, de forma intencional, agiu visando impedir o conhecimento da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador de obrigação tributária principal (trabalho
remunerado prestado por segurados empregados e contribuintes individuais), devendo pois, ser
mantida a multa em seus exatos termos.
Ademais, a omissão do recorrente em prestar esclarecimentos à fiscalização e
deixar de apresentar documentos, inclusive os arquivos digitais solicitados, justifica o
agravamento da multa de ofício, na forma determinada pelo Artigo 44, inciso I e seu parágrafo
2o, da Lei 9.430/1996.
Nos termos da legislação de regência, basta ocorrer as hipóteses descritas no
dispositivo citado para que a fiscalização, no seu dever de ofício, aplique a penalidade cabível,
sem qualquer necessidade de demonstração da ocorrência do dolo.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte,
cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente.
2.2.3. Representação Fiscal para Fins Penais.
Por fim, o sujeito passivo requer a baixa da Representação Fiscal para Fins
Penais, sob o fundamento de que as eventuais consequências contrárias ao fisco devem ser
qualificadas como casos de elisão fiscal e não de evasão ilícita.
A esse respeito, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em tese,
de crime ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins
Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
Fl. 8257
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
3. Do Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Sr. Theo Carpena de
Menezes Peter.
Ultrapassado os pontos anteriores, passa-se ao enfrentamento das alegações
recursais do responsável solidário Sr. Theo Carpena de Menezes Peter.
De acordo com o que consta no Relatório Fiscal (e-fls. 67 e ss), a responsabilidade
solidária foi atribuída ao Sr. Theo Carpena de Menezes Peter, com base no artigo 135, III, da
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). É de se ver:
[...] 36) O responsável Théo Capanema de Menezes Peter detinha 90% do capital social
da pessoa jurídica no decorrer do período fiscalizado. Consoante explicitado na
Cláusula 10 dos “Atos Constitutivos” da empresa, e repetido nas alterações e
consolidações contratuais ulteriores, a sociedade será “administrativa, ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente”, pelo referido, o qual fica investido de
“amplos poderes individual ou coletivo para o desempenho de suas funções”.
Também o exame de contratos firmados com clientes e das procurações outorgadas a
terceiros, em anexo, revela que Théo Carpena, além de constar nos documentos
societários como o administrador do fiscalizado, praticava efetivos atos de gestão da
empresa, constando, inclusive, como responsável por ela nos cadastros do CNPJ, em
anexo 3.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 8162 e ss), o responsável solidário Sr. Theo
Carpena de Menezes Peter argumenta, em suma, que o mero inadimplemento da obrigação
tributária não seria capaz de gerar a responsabilização do sócio gerente, motivo pelo qual,
defende sua ilegitimidade passiva.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários
resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
Em outras palavras, a responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN, surge quando
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, praticam
dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, agindo-os
intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão, mesmo
sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que se verifica no caso em tela.
O vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação efetiva da
pessoa física arrolada como responsável solidária e ora recorrente, nos atos jurídicos que
implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva responsabilização dos
mandatários com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Fl. 8258
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Conforme visto, resta comprovado nos autos que o Sr. Theo Carpena de
Menezes Peter era administrador da sociedade, possuindo amplos poderes para representá-la,
tendo praticado efetivos atos de gestão da empresa, e que culminaram na infração à lei, em razão
de uma série de atos imputados à administração da sociedade e que, levando em consideração
sua posição de administrador à época dos fatos, era de seu inteiro comando, não sendo crível
alegar o desconhecimento das condutas imputadas.
Novamente cabe mencionar as seguintes condutas: (i) não manteve os Livros
Diário e/ou Livro Caixa no decorrer dos anos calendário 2009 e 2010, não os apresentando à
RFB apesar de sucessivos pleitos neste sentido; (ii) a reiterada omissão na apresentação de
documentos e escrita contábil; (iii) a prestação de informações equivocadas em GFIP (código
FPAS 515 em vez de 612) e receitas informadas em DIPJ muito aquém do faturamento
informado às Fazendas Estaduais; (iv) as remunerações informadas em folhas de pagamento,
isto quando apresentadas, e em GFIP, além de serem discrepantes entre si, apontam para omissão
da real massa salarial dos segurados empregados e contribuintes individuais levando-se em conta
o percentual do faturamento da empresa; (v) a constatação em ação fiscal anterior, de que a
autuada continuou a explorar o mesmo ramo de negócio da empresa DJS Peter Cia Ltda
administrada por Darci Simões Peter, pai do sócio gerente da Pexter Logística, em endereços
coincidentes e utilizando-se das mesmas instalações físicas, em contexto de sucessão
empresarial sem solução de continuidade da atividade, elaborado com vistas a dificultar a ação
dos credores tributários.
Ademais, tendo em vista que o recorrente transcreve, ipsis litteris, a impugnação
apresentada, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente, em relação às alegações trazidas pelo Sr. Theo
Carpena de Menezes Peter, ora recorrente:
[...] O sócio administrador da autuada, Theo Carpena de Menezes Peter, interpôs
impugnação de idêntico teor a apresentada pela Pexter Logística, quanto aos itens “Da
Nulidade do Auto de Infração”, “Da Base de Cálculo da Contribuição Patronal e
Demais Entidades e Fundos” e “Da Sucessão”, sendo despicienda nova análise de tal
argumentação, pelo que remetemos aos itens correspondentes neste voto.
O impugnante sustenta que o mero inadimplemento de obrigação tributária não gera
responsabilização do sócio gerente com base no artigo 135, III do CTN, conforme
Súmula 430 do STJ, devendo ser comprovada a prática do ato com excesso de poderes
ou infração à lei na pessoa do sócio gerente.
Informa ainda que a empresa Pexter Logística Ltda ME se encontra com os débitos
atuais regularizados e que não há motivos para o pedido de redirecionamento da
execução fiscal nos autos, pois fundado unicamente no inadimplemento de tributos e
descumprimento de deveres instrumentais.
De certo que o simples inadimplemento não configura infração à lei, conforme
jurisprudência iterativa do STJ, vertida na Súmula n° 430:
Sumula 430 do STJ
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Como é cediço a atribuição de responsabilidade tributária nos termos do artigo 135, III,
do CTN, é cabível nos casos de gestão com excesso de poderes ou infração à lei ou ao
contrato, assim considerada a gestão fraudulenta com intuito de lesar o credor tributário
deliberadamente.
Fl. 8259
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Ora, a ausência de escrituração fiscal e contábil, a prática adotada reiteradamente pela
empresa na figura de seus gestores dificultando e ocultando as receitas e despesas e,
conseqüentemente dificultando a verificação dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, ao menos em princípio, caracteriza infração à lei nos termos do art.
135, III, do CTN.
Conforme consta do relatório fiscal a autuada na pessoa do seu sócio gerente, infringiu
deliberadamente os artigos 45 da Lei n° 8.981/95 e 1.180 e seguintes do Código Civil,
dos quais transcrevo:
Lei 8981/95
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de
tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
CÓDIGO CIVIL
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e
a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado
para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Na letra fria da lei, à primeira vista, parecem plausíveis os argumentos do impugnante
de que somente teria ocorrido infração aos deveres instrumentais e mero
inadimplemento de obrigações.
No entanto, o conjunto dos elementos descritos no relatório fiscal e já analisados no
decorrer deste voto, ratifica a afirmação da auditoria fiscal no sentido de que
há fortes evidências do cometimento de crimes contra a ordem tributária, dado
que a pessoa jurídica administrada pelos referidos responsáveis procurou
deliberadamente evadir-se do cumprimento de suas obrigações tributárias, seja
mudando sua razão social formal, seja omitindo ou prestando informações falsas
ao Fisco Federal, no intuito de impedir o conhecimento dos fatos geradores das
contribuições sob exame - condutas já descritas e examinadas neste relatório.
Há consistência nos elementos que indicam “identidade entre a DJS Peter Cia Ltda e a
Pexter Logística Ltda” com o fito de dificultar a ação dos credores tributários.
Como visto, a responsabilização tributária depende de que os atos ilícitos praticados
pelos sócios impossibilitem a sociedade de cumprir as obrigações fiscais.
Exatamente neste sentido que a fiscalização informou da sucessão empresarial entre as
empresas citadas, apurada em ação fiscal anterior realizada na DJS Peter Cia Ltda e que
foram lavrados contra esta empresa os autos de infração – processo administrativo fiscal
Fl. 8260
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

n° 16641.000100/2008-96 - no valor de R$ 4.227.021,29, e lançamento de ofício -
processo n° 11040.721253/2011-21 – no valor de R$ 13.299.227,98, (anexo 32), e que
em pesquisa realizada no site do Tribunal Regional Federal da 4aRegião, (anexo 33)
localizou mais de 14 processos de execução fiscal contra a DJS Peter & Cia Ltda.
Do exposto, presentes os requisitos do artigo 135, inciso III do CTN para a
responsabilização do sócio administrador.
Dessa forma, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta a inclusão do recorrente no polo passivo da demanda, na qualidade de
responsável solidário.
Os demais argumentos trazidos pelo sujeito passivo são idênticos aos
apresentados pelo devedor principal e já foram rebatidos nos tópicos anteriores, sendo
desnecessário, portanto, a transcrição dos fundamentos utilizados neste voto por este Relator.
4. Do Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Sr. Darci José Simões
Peter.
Ultrapassado os pontos anteriores, passa-se ao enfrentamento das alegações
recursais do responsável solidário Sr. Darci José Simões Peter.
De acordo com o que consta no Relatório Fiscal (e-fls. 67 e ss), a responsabilidade
solidária foi atribuída ao Sr. Darci José Simões Peter, com base no artigo 135, III, da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). É de se ver:
[...] Ainda que não conste como sócio formal da pessoa jurídica, cabe a imputação de
responsabilidade solidária a seu administrador de fato, Darci José Simões Peter.
Primeiro, deve ser lembrado, como analisado anteriormente, que a Pexter Logística
Ltda. é sucessora da DJS Peter & Cia Ltda.
Na verdade, trata-se de um único empreendimento empresarial, voltado para a prestação
de serviços de logística e armazenagem, que operava antes de 2008 sob a constituição
formal da pessoa jurídica DJS Peter & Cia Ltda, cujo sócio administrador era Darci José
Simões Peter. Com o crescimento das dívidas tributárias e previdenciárias, e, quiçá, de
outros débitos, a “solução” foi passar a operar esse mesmo negócio sob nova razão
social e CNPJ, com a Pexter Logística Ltda – a DJS Peter & Cia Ltda., de acordo com
pesquisa realizada nos sistemas da RFB, não entregou a DIPJ relativa aos anos-
calendário 2009 e 2010, passando a declarar-se inativa a partir do ano-calendário 2011
conforme Relação de DIPJ em anexo 34.
A coincidência inquestionável dos estabelecimentos, as informações disponíveis na
internet, o liame parental entre os sócios das pessoas jurídicas, a operação das mesmas
atividades demonstra cabalmente estar-se, na prática diante de um único negócio.
Mais: o sócio administrador formal do fiscalizado conferiu amplos poderes de
representação e gestão a seu pai, sócio administrador da DJS Peter & Cia Ltda., por
meio de procurações, em anexo 17. Além disso, Darci José Simões Peter se apresentava
perante terceiros como sócio-diretor da Pexter Logística, conforme comprova o arquivo
de mídia anexo 11 a 15.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 8162 e ss), o responsável solidário Sr. Darci
José Simões Peter argumenta, em suma, que teria sido descabida a citação realizada por Edital
sem o cumprimento dos requisitos estipulados por lei, dentre estes o artigo 127 do CTN, pois a
Receita não esgotou as possibilidades para citar o contribuinte, destacando que sequer o auto de
infração foi recebido pelo contribuinte restando prejudicada sua defesa.
Fl. 8261
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

Acrescenta que não pode ser considerado o disposto no artigo 23, inciso II, do
Decreto no 70.235/72 por ser uma exceção para a intimação de pessoa física e não pessoa
jurídica, e no caso não ocorreram as três tentativas de intimação do responsável pela empresa,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa da empresa.
Alega ainda que o relatório fiscal faz menção a outro processo cuja ciência não foi
dada ao contribuinte para possibilitar sua defesa, ou seja, o auto de infração teve por base
relatório de processo diverso referente a empresa DJS Peter que não mais lhe pertence, e, não
sendo observados os requisitos legais para a constituição do crédito tributário, disposto no artigo
142 do CTN, a autuação deve ser desconstituída.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que não houve qualquer citação por
edital no presente auto, sendo a autuação e relatório fiscal entregues pessoalmente ao sujeito
passivo solidário, conforme se verifica do Termo de Sujeição Passiva, fls. 795/798, com
assinatura de recebimento em 27/11/2013.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, o autuado não poderia alegar o
desconhecimento do processo 11040.721253/2011-21, lavrado contra a empresa DJS Peter Cia
Ltda (cuja ciência foi dada em 18/10/2011, conforme tela extraída do referido processo que ora
junto, pois consta como sócio gerente desta empresa até a data de 03/01/2012, conforme ficha
cadastral da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, (anexo 27), além de constar no
relatório fiscal da presente autuação a descrição dos elementos necessários para a defesa do
impugnante, no item Sucessão Empresa DJS Peter Cia Ltda.
Feitos os esclarecimentos acima, cabe pontuar que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários
resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
Em outras palavras, a responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN, surge quando
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, praticam
dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, agindo-os
intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão, mesmo
sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que se verifica no caso em tela, havendo prova contundente nos autos de sua
condição de administrador de fato da autuada Pexter Logística Ltda (Anexo 11 a 15).
O vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação efetiva da
pessoa física arrolada como responsável solidária e ora recorrente, nos atos jurídicos que
implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva responsabilização dos
mandatários com poderes de administração de fato, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Conforme visto, resta comprovado nos autos que o Sr. Darci José Simões Peter
era administrador de fato da sociedade, possuindo amplos poderes para representá-la, eis que
que o sócio administrador formal, Sr. Theo Carpena de Menezes Peter, lhe conferiu amplos
Fl. 8262
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

poderes de representação e gestão, por meio de procurações. Ademais, o Sr. Darci José Simões
Peter se apresentava perante terceiros como sócio-diretor da Pexter Logística, conforme
comprova o arquivo de mídia anexo 11 a 15.
Assim, sendo administrador de fato da sociedade, concluiu-se que o Sr. Darci
José Simões Peter também praticou, em conjunto, efetivos atos de gestão da empresa, e que
culminaram na infração à lei, em razão de uma série de atos imputados à administração da
sociedade, não sendo crível alegar o desconhecimento das condutas imputadas.
Novamente cabe mencionar as seguintes condutas: (i) não manteve os Livros
Diário e/ou Livro Caixa no decorrer dos anos calendário 2009 e 2010, não os apresentando à
RFB apesar de sucessivos pleitos neste sentido; (ii) a reiterada omissão na apresentação de
documentos e escrita contábil; (iii) a prestação de informações equivocadas em GFIP (código
FPAS 515 em vez de 612) e receitas informadas em DIPJ muito aquém do faturamento
informado às Fazendas Estaduais; (iv) as remunerações informadas em folhas de pagamento,
isto quando apresentadas, e em GFIP, além de serem discrepantes entre si, apontam para omissão
da real massa salarial dos segurados empregados e contribuintes individuais levando-se em conta
o percentual do faturamento da empresa; (v) a constatação em ação fiscal anterior, de que a
autuada continuou a explorar o mesmo ramo de negócio da empresa DJS Peter Cia Ltda
administrada por Darci Simões Peter, pai do sócio gerente da Pexter Logística, em endereços
coincidentes e utilizando-se das mesmas instalações físicas, em contexto de sucessão
empresarial sem solução de continuidade da atividade, elaborado com vistas a dificultar a ação
dos credores tributários.
Ademais, tendo em vista que o recorrente transcreve, ipsis litteris, a impugnação
apresentada, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente, em relação às alegações trazidas pelo Sr. Darci
José Simões Peter, ora recorrente:
[...] Darci José Simões Peter interpôs impugnação de idêntico teor a apresentada pela
Pexter Logística, quanto ao item “Da Sucessão” sendo despicienda nova análise de tal
argumentação pelo que remetemos ao item correspondente neste voto.
O impugnante pleiteia a nulidade da autuação devido a citação descabida realizada por
Edital sem o cumprimento dos requisitos estipulados por lei, dentre estes o artigo 127
do CTN, pois a Receita não esgotou as possibilidades para citar o contribuinte,
destacando que sequer o auto de infração foi recebido pelo contribuinte restando
prejudicada sua defesa.
Acrescenta que não pode ser considerado o disposto no artigo 23, inciso II, do Decreto
no 70.235/72 por ser uma exceção para a intimação de pessoa física e não pessoa
jurídica, e no caso não ocorreram as três tentativas de intimação do responsável pela
empresa, caracterizando o cerceamento do direito de defesa da empresa.
Equivocou-se o impugnante, pois não houve qualquer citação por edital no presente
auto, sendo a autuação e relatório fiscal entregues pessoalmente ao sujeito passivo
solidário, conforme se verifica do Termo de Sujeição Passiva, fls. 795/798, com
assinatura de recebimento em 27/11/2013.
Portanto, afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Alega ainda o impugnante que o relatório fiscal faz menção a outro processo cuja
ciência não foi dada ao contribuinte para possibilitar sua defesa , ou seja, o auto de
infração teve por base relatório de processo diverso referente a empresa DJS Peter que
não mais lhe pertence, e, não sendo observados os requisitos legais para a constituição
Fl. 8263
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-011.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727614/2013-39

do crédito tributário, disposto no artigo 142 do CTN, a autuação deve ser
desconstituída.
Entretanto, o impugnante não poderia alegar o desconhecimento do processo
11040.721253/2011-21, lavrado contra a empresa DJS Peter Cia Ltda (cuja ciência foi
dada em 18/10/2011, conforme tela extraída do referido processo que ora junto, pois
consta como sócio gerente desta empresa até a data de 03/01/2012, conforme ficha
cadastral da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, (anexo 27), além de
constar no relatório fiscal da presente autuação a descrição dos elementos necessários
para a defesa do impugnante, no item Sucessão Empresa DJS Peter Cia Ltda.
Como se vê, os argumentos do impugnante não afastam a responsabilidade tributária
fundada nos artigos 124, I, 128, e 135, III, do CTN, como apurado no item “Sujeição
Passiva Solidária”, havendo prova contundente nos autos de sua condição de
administrador de fato da autuada Pexter Logística Ltda (Anexo 11 a 15), conforme texto
do documento de fls. 336: (...)
Dessa forma, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta a inclusão do recorrente no polo passivo da demanda, na qualidade de
responsável solidário.
Os demais argumentos trazidos pelo sujeito passivo são idênticos aos
apresentados pelo devedor principal e já foram rebatidos nos tópicos anteriores, sendo
desnecessário, portanto, a transcrição dos fundamentos utilizados neste voto por este Relator.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos pelo
devedor principal e pelos responsáveis solidários, a fim de rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 8264
DF CARF MF
Original